Tribunal: TJES
Processo: 5007640-36.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007640-36.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER
RECORRIDO: LUCIANO CAMPOS DA CUNHA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID.
1381439
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível deve ser acolhida, em razão da necessidade de realização de perícia médica;
b)
que o presente recurso deve ser recebido em seu duplo efeito, sob pena de dano irreparável;
c)
que o recorrido não faz jus ao pagamento a título de DPVAT, pois se encontrava inadimplente quanto ao pagamento do prêmio;
d)
que a sentença deverá ser reformada;
e)
que a súmula n° 257 do STJ não deve ser aplicada ao caso concreto;
f)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não possuem o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da parte recorrente, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

O
cerne da questão cinge-se em apurar se
a parte recorrida faz jus ao pagamento a título de seguro DPVAT em decorrência da lesão sofrida, e em caso positivo, em que percentuais.

Primeiramente, é imperioso destacar que é desnecessária

a
perícia médica,
pois o laudo médico elaborado
pelo DML (ID.
1381385
), é
claro ao destacar que a
lesão
do recorrido indica
debilidade permanente da função motora do joelho esquerdo em grau acentuado de 75% e da capacidade mastigatória em grau moderado de 50%.

Desse modo, além de se tratar de ponto crucial da lide a verificação da existência de lesões de natureza permanente
encartáveis
aos sinistros cobertos pelo seguro obrigatório (DPVAT), também é imperioso o percentual da lesão apurada
, que restam evidenciados no laudo médico citado.

Assim,
a parte recorrida colacionou aos autos laudo m
édico

elaborado por médico legista
, em consonância com o que
determina o art. 5º, §5º, da Lei nº 6.194/74
[1]
.

No entanto, a parte recorrente recusou administrativamente o pagamento a título de DPVAT, sob a alegação de que o recorrido estava inadimplente com
o
prêmio
, bem como que a súmula n° 257 do STJ
[2]
não deve ser aplicada ao caso concreto.

Em que pese as alegações da recorrente, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a indenização é devida, mesmo que a vítima do acidente seja a proprietária do veículo e esteja inadimplente com o pagamento do prêmio. A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CPC/2015. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 257/STJ.
1. Controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro DPVAT ao proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do prêmio. 2. Nos termos da Súmula 257/STJ:
"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização"
. 3. Precedentes desta Corte Superior no sentido de que
a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio.
4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ-AgInt no REsp 1798176/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019) (original sem destaque)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DPVAT.
ACIDENTE CUJA VÍTIMA BENEFICIÁRIA DO SEGURO É O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, QUE ESTÁ

INADIMPLENTE COM O PRÊMIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COBERTURA SECURITÁRIA.
ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula 257 do STJ
, segundo o qual, "
a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
". Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1827484/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 05/11/2019) (original sem destaque)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 257/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
(Súmula 257/STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1827315/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 13/04/2020) (original sem destaque)

No mesmo sentido
, colaciono precedente do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que sustenta que a inadimplência quanto ao prêmio não impede ao segurado de
receber a dita
indenização devida.
Veja:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO DPVAT - PAGAMENTO PROPORCIONAL À LESÃO -
INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO - IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO -
CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO.
O fato do proprietário do veículo sinistrado ser vítima de acidente de trânsito e se encontrar inadimplente com o Seguro Obrigatório DPVAT não lhe impede de receber a indenização devida, já que a própria Lei de regência não impõe restrições ao pagamento.
Em se tratando de acidente ocorrido em 2015, a indenização paga ao segurado deverá corresponder ao percentual de incapacidade e comprometimento de membro e função, conforme previsto na Lei 11.945/2009, vigente à data do acidente, observados os percentuais estabelecidos na tabela anexa à Lei 6.194/74. "A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso" (STJ, Súmula 580, Segunda Seção, j. 14/09/2016, DJe 19/09/2016).

(TJMG -

Apelação Cível

1.0685.15.001311-6/001, Relator(a): Des.(a) Valéria Rodrigues Queiroz , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2019, publicação da súmula em 11/10/2019) (original sem destaque).

Sendo assim, não há que se falar em reforma da sentença, uma vez que o Juízo
a quo
acertou em determinar o pagamento do montante de R$9.281,25 (nove mil, duzentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), referente à indenização relativa ao DPVAT, ao passo que tal valor está proporcionalmente e em observância aos percentuais da lesão sofrida pelo recorrido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida
pelo

J
uízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

[1]
Art . 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

(...) § 5º O Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais. (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

[2]
Súmula 257
-
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. (Súmula 257, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2001, DJ 29/08/2001 p. 100)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DPVAT. LAUDO MÉDICO ELABORADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LEGAL QUE INDICA DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO MOTORA DO JOELHO ESQUERDO EM GRAU ACENTUADO DE 75% E DA CAPACIDADE MASTIGATÓRIA EM GRAU MODERADO DE 50% DO RECORRIDO. SÚMULA Nº 257 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NEGATIVA DO PAGAMENTO DO DPVAT PELA SEGURADORA EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA DO RECORRIDO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA INDEVIDA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA CONDENAR A RECORRENTE AO VALOR DE R$9.281,25 (NOVE MIL, DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), REFERENTE À INDENIZAÇÃO RELATIVA AO SEGURO DPVAT. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.